Tribunal: STF
Processo: ADI 6764
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
LEGITIMIDADE – CAPACIDADE POSTULATÓRIA – DISTINÇÃO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Presidente da República, Jair Bolsonaro, mediante petição por si subscrita, ajuizou ação direta, com pedido liminar, buscando interpretação conforme à Constituição Federal aos artigos 2º, incisos I, II e IV, 3º, incisos I e II, da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019 – Lei de liberdade econômica –, 2º, incisos I e II, e 3º, incisos II e VI, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a versar medidas de enfrentamento à crise sanitária decorrente do novo coronavírus, e a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos nº 41.874/2021 do Distrito Federal, editado pelo Governador, Ibaneis Rocha; 20.233/2021 elaborado pelo Governador do Estado da Bahia, Rui Costa; 55.782/2021 e 55.789/2021, do Estado do Rio Grande do Sul, governador Eduardo Leite, por meio dos quais determinado fechamento total e toque de recolher em virtude da pandemia covid-19.
    Tem como cabível a via escolhida, afirmando que os atos impugnados inovaram no ordenamento jurídico.
    Aponta inobservados os princípios da legalidade, da proporcionalidade, as liberdades econômica e de locomoção – artigos 5º, incisos II, XV e LIV, da Carta da República.
    Refere-se à edição do Decreto nº 10.212/2020, mediante o qual internalizado o Regulamento Sanitário Internacional. Ressalta a pertinência do isolamento e quarentena.
    Destaca prevista, no artigo 3º, incisos I, II e VI, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 13.979/2020, restrição excepcional e temporária à entrada e saída de pessoas no País, à locomoção interestadual e intermunicipal.
    Articula com reserva de lei para estabelecer redução da locomoção de pessoa saudável e do exercício de atividade econômica. Alega ser possível apenas em estado de sítio a limitação do direito de ir e vir. Sublinha competir ao Chefe do Poder Executivo nacional, mediante autorização do Congresso, a decretação. Evoca doutrina. Diz não caber aos entes federados restringir o funcionamento de atividade econômica não essencial.
    Tem como desproporcionais as providências adotadas. Realça não haver comprovação científica a justificá-las.
    Sob o ângulo do risco, frisa dano à liberdade e à economia.
    Requer, no campo precário e efêmero, a interpretação conforme à Constituição aos artigos 2º, incisos I, II e IV, 3º, incisos I e II, da Lei nº 13.874/2019, 2º, incisos I e II, e 3º, incisos II e VI, da Lei nº 13.979/2020, assentando-se que fechamento de serviço não essencial, mesmo em caso de emergência sanitária, exige previsão em lei e deve preservar a autonomia econômica considerada a subsistência individual e familiar, e a suspensão da eficácia dos Decretos nº 41.874/2021 do Distrito Federal, 20.233/2021 do Estado da Bahia, 55.782/2021 e 55.789/2021 do Estado do Rio Grande do Sul. Postula, alfim, a confirmação da tutela de urgência.
    Consulta ao termo de recebimento e autuação sinaliza distribuído o processo a Vossa Excelência por prevenção à arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 806.
    2. O artigo 103, inciso I, da Constituição Federal é pedagógico ao prever a legitimidade do Presidente da República para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, sendo impróprio confundi-la com a capacidade postulatória.
    O Chefe do Executivo personifica a União, atribuindo-se ao Advogado-Geral a representação judicial, a prática de atos em Juízo. Considerado o erro grosseiro, não cabe o saneamento processual.
    Eis o consentâneo com a Constituição Federal de 1988. Conforme ressaltei no exame da medida acauteladora na ação direta de inconstitucionalidade nº 6.341, redator do acórdão ministro Luiz Edson Fachin, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 13 de novembro de 2020, há um condomínio, integrado por União, Estados, Distrito Federal e Municípios, voltado a cuidar da saúde e assistência pública – artigo 23, inciso II.
    Ante os ares democráticos vivenciados, imprópria, a todos os títulos, é a visão totalitária. Ao Presidente da República cabe a liderança maior, a coordenação de esforços visando o bem-estar dos brasileiros.
    3. Indefiro a inicial, observado o artigo 4º, cabeça, da Lei nº 9.868/1999.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator